Tribunal: TJBA
Processo: 8156029-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156029-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS CUNHA

Advogado(s)
:
MARCIA NEVES GIKOSKI SANTIAGO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE DEPÓSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DOS DESFALQUES A CORRESPONDER O EFETIVO SAQUE OU CIÊNCIA DO SALDO. PRAZO DECENAL ALCANÇADO. PRESCRIÇÃO ACERTADAMENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de saldo e correção monetária de conta vinculada ao PASEP, por entender configurada a prescrição decenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças de depósitos e correção monetária em conta do PASEP teve seu termo inicial a partir da data em que o autor tomou conhecimento do valor sacado, ou se deve ser contada a partir de julgamento paradigma divulgado.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.150, fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional decenal para cobrança de diferenças de depósitos e correção monetária em conta do PASEP é a data em que o titular comprovadamente tomou ciência dos desfalques realizados.

4. A teoria da actio nata deve ser aplicada no caso, de modo que o prazo prescricional se inicia a partir da data em que o autor teve acesso ao valor sacado de sua conta do PASEP, quando da sua aposentadoria.

5. O desconhecimento do autor acerca da diferença no valor sacado não afasta a incidência do prazo prescricional, pois o ordenamento jurídico não admite a alegação de ignorância para cumprimento da lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição decenal.

Tese de julgamento
: "1. O prazo prescricional para cobrança de diferenças de depósitos e correção monetária em conta do PASEP é de 10 (dez) anos, contados a partir da data em que o titular comprovadamente tomou ciência do valor sacado. 2. O desconhecimento técnico do titular acerca da diferença no valor sacado não afasta a incidência do prazo prescricional."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8156029-84.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
ANTONIO CARLOS CUNHA
e, como parte apelada,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____de ____________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça